Tribunal: TJMT
Processo: 1023226-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023226-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), MARCELO BARRETO DE SOUZA - CPF: 593.000.006-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SILVA - CPF: 998.414.601-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MARCELO BARRETO DE SOUZA

APELADO(S):
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR. GARANTIA HIPOTECÁRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade apresentada pelos devedores, mantendo a penhora de imóvel rural, sob o fundamento de que, embora se trate de bem familiar, houve renúncia a renúncia daquela ao ser oferecido como garantia hipotecária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de penhora de pequena propriedade rural utilizada pela entidade familiar para moradia e produção, quando tal imóvel foi dado em garantia hipotecária em contrato de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento da natureza de pequena propriedade rural do imóvel penhorado, explorado diretamente pelos agravantes em regime de economia familiar, com área inferior ao módulo fiscal da região.

4. A jurisprudência do STF (Tema 961) e do STJ afirma que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar subsiste mesmo quando o imóvel é dado em garantia hipotecária, por se tratar de norma de ordem pública, indisponível.

5. A constituição de hipoteca não configura renúncia à proteção legal conferida pelo art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e pelo art. 833, VIII, do CPC.

6. Reforma da decisão agravada, com reconhecimento da impenhorabilidade e determinação de desconstituição da penhora e dos atos expropriatórios subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A pequena propriedade rural, definida nos termos da lei, é impenhorável se for trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência, ainda que tenha sido oferecida em garantia hipotecária.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei no 8.629/1993, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE no 1038507 (Tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020; STJ, REsp no 1177643/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.11.2019; TJMT, AI no 1017441-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.09.2024; TJMT, AI no 1028572-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.11.2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por MARCELO BARRETO DE SOUZA, contra decisão interlocutória (ID. 198777798 – Autos de Origem no 1001187-47.2024.8.11.0052), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do bem de família / pequena propriedade rural oposta pelo agravante, mantendo a penhora incidente sobre imóvel rural registrado em nome do executado, nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, promovida pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural formulado pelo executado, sob o fundamento de que o bem seria uma pequena propriedade rural, utilizada como meio de subsistência familiar, o que lhe conferiria a proteção do art. 833, VIII, do CPC, e do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal (ID 190247524).

Devidamente intimado, o exequente apresentou manifestação por meio das petições de ID 192746410 e 197117353, refutando a impenhorabilidade suscitada.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato do essencial. Decido.

Razão não assiste aos executados.

Inicialmente, cumpre destacar que o imóvel objeto da penhora foi voluntariamente ofertado como garantia hipotecária nas Cédulas de Crédito Bancário no C31830973-0 e C31830711-8, conforme registrado na matrícula imobiliária e documentos de ID 179398901 e 179398905. Tal fato evidencia a renúncia à proteção da impenhorabilidade, nos termos do art. 3o, V, da Lei 8.009/90 e art. 833, §1o, do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a proteção legal conferida à pequena propriedade rural não se aplica quando o bem for dado em garantia real, pois se trata de ato voluntário que permite a expropriação judicial. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL OFERECIDO VOLUNTARIAMENTE EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 3o, V, DA LEI No 8.009/90 – RENÚNCIA EXPRESSA À PROTEÇÃO LEGAL – BOA-FÉ OBJETIVA – CONDUTA CONTRADITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL É O ÚNICO BEM DA AGRAVANTE
–
MANUTENÇÃO DA PENHORA
– RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Nos termos do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90, é legítima a penhora de imóvel dado voluntariamente em garantia hipotecária, configurando renúncia à impenhorabilidade legal. A posterior alegação de proteção como bem de família afronta o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza venire contra factum proprium. A agravante não comprovou, de forma inequívoca, que o imóvel penhorado constitui sua única propriedade e que se trata de pequena propriedade rural explorada pela família para sua subsistência, ônus que lhe incumbia.
Mantida a decisão que indeferiu a impugnação à penhora. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (N.U 1008767-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025)

Ainda que assim não fosse, os documentos constantes nos autos demonstram que o executado não reside no imóvel penhorado, tendo sido citado em endereço urbano, onde inclusive funciona estabelecimento comercial da família — uma serralheria — conforme imagens, registros empresariais e demais elementos juntados pela parte exequente.

Consta, ainda, que o grupo familiar possui outras terras, inclusive sendo o filho do executado comodatário e arrendatário de propriedades rurais diversas, afastando a condição de exclusividade de uso e moradia do imóvel ora discutido, requisito necessário para a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC.

Ademais, o reconhecimento da impenhorabilidade exige a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: i) área inferior a quatro módulos fiscais; ii) exploração pela própria entidade familiar; e iii) uso como meio exclusivo de subsistência — circunstâncias não demonstradas com robustez nos autos, a despeito das fotografias e alegações genéricas constantes da petição de ID 190247524.

Diante do exposto,
REJEITO
a alegação de impenhorabilidade suscitada pela parte executada.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com o regular andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão e arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.
.”

Em razões recursais (ID. 299604880), o agravante sustenta as seguintes teses:

- O imóvel objeto da penhora é classificado como pequena propriedade rural, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e legislação infraconstitucional aplicável, estando, portanto, protegido pela impenhorabilidade, mesmo quando oferecido em garantia;

- Trata-se de único imóvel residencial e fonte de sustento da família, sendo explorado economicamente por seus ocupantes em regime de economia familiar;

- A penhora do bem representa violação a direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana, além de gerar grave risco de dano irreparável, justificando a concessão de efeito suspensivo ao recurso;

- Existência de jurisprudência dos Tribunais Superiores e de Tribunais Estaduais, reconhecendo a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, ainda que tenha sido objeto de garantia hipotecária;

- Requer a suspensão da ordem de penhora, avaliação e leilão do bem, com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.

Efeito suspensivo deferido, nos termos da decisão sob ID. 299794870 e 300403399.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 306221855), nas quais rebate as alegações do agravante, sem suscitar preliminares, sustentando, em síntese, que o imóvel foi voluntariamente oferecido em garantia hipotecária.

Rebate a tese recursal de que o referido imóvel se trata de sua única residência, sob o argumento de que no processo de Execução de no 1001187- 47.2024.8.11.0052 a citação do Executado e de seu filho, ocorreu na Avenida Dos Imigrantes, no 1336 no centro da cidade, conforme certidão do oficial de justiça de ID 185120996 (daqueles autos), ou seja, na área urbana do município, onde possuem imóvel residencial e comercial.

Assevera, ainda, que o agravante exerce atividades comerciais na cidade, porquanto possui uma empresa em sociedade com sua esposa (CNPJ no 04.286.576/0001-18), comprovando que a renda da família provém de atividades comerciais.

O recurso é tempestivo e preparo foi devidamente comprovado (ID. 299756855).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARCELO BARRETO DE SOUZA

APELADO(S):
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por MARCELO BARRETO DE SOUZA, contra decisão interlocutória (ID. 198777798 – Autos de Origem no 1001187-47.2024.8.11.0052), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do bem de família / pequena propriedade rural oposta pelo agravante, mantendo a penhora incidente sobre imóvel rural registrado em nome do executado, nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, promovida pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que, embora se trate de imóvel utilizado como moradia e produção familiar, este foi voluntariamente dado em garantia hipotecária em cédula de crédito rural, razão pela qual afastou a alegação de impenhorabilidade, com base no entendimento jurisprudencial de que a renúncia à proteção legal ocorre quando o imóvel é vinculado à dívida como garantia real.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O recorrente sustenta que o imóvel penhorado configura pequena propriedade rural, nos termos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, sendo trabalhado pela família, o que lhe conferiria impenhorabilidade absoluta, mesmo que tenha sido oferecido em garantia hipotecária.

Alega, ainda, que a propriedade é único bem imóvel da família, local de residência e subsistência, com atividade econômica comprovada por meio de documentos (notas fiscais, contas de energia, declarações sindicais, imagens e vídeos), razão pela qual a penhora violaria direitos fundamentais à moradia, dignidade e proteção social da agricultura familiar.

O agravado, por sua vez, defende a possibilidade de penhora do imóvel, tendo em vista que este foi voluntariamente dado em garantia hipotecária no contrato de crédito rural inadimplido, havendo, assim, renúncia à proteção legal, conforme o art. 3o, V, da Lei 8.009/90.

Pois bem.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a pequena propriedade rural, assim definida em lei e desde que trabalhada pela entidade familiar, é impenhorável, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, o qual possui natureza de cláusula pétrea, por configurar direito e garantia individual.

Essa proteção também é reconhecida pela Lei 8.009/90, que, embora verse sobre o bem de família, fornece subsídios interpretativos ao tratar da impenhorabilidade de imóvel utilizado como residência permanente da entidade familiar.

No caso dos autos, os agravantes alegam e comprovam, por diversos documentos (ID. 190248805, 190248807, 190248808 e 190248810), que o imóvel possui 73,1239 hectares, área inferior ao módulo fiscal da região (ID. 190248810); é explorado diretamente pelo próprio agravante, em atividades como produção de leite, queijos, suínos, ovinos e hortaliças; é o único imóvel rural vinculado à moradia e produção econômica da família; há notas fiscais, declaração sindical, comprovantes de energia e internet, bem como fotografias e vídeos, indicando o uso direto e contínuo da propriedade pela família (ID. 190248821, 190248825, 190248832 e 190248839).

Com efeito, a existência de empresa em nome do filho do agravante, por si só, não possui o condão de comprovar a suposta atividade comercial, notadamente por se tratar de terceiro alheio à lide. Além disso, a empresa sob CNPJ no 04.286.576/0001-18, cujo agravante possuía em sociedade com sua esposa, encontra-se INAPTA desde 2021, não sendo possível sequer precisar a atividade que era exercida pela pessoa jurídica, portanto, sua constituição poderia ter como finalidade a comercialização dos produtos produzidos na pequena propriedade rural. Ocorre que, a instituição agravada não trouxe elementos de prova suficientes para afastar a exploração rural de subsistência por parte do recorrente.

Assim, entendo que está suficientemente demonstrado nos autos que o imóvel se enquadra no conceito de pequena propriedade rural trabalhada pela família, nos termos do art. 4o, II, da Lei 8.629/93.

Superada essa questão fática, impende enfrentar a alegada renúncia à impenhorabilidade, decorrente da constituição de garantia hipotecária em favor da instituição financeira.

Sobre este ponto, embora a jurisprudência do TJMT costume entender que a constituição de hipoteca afasta a proteção do bem de família (art. 3o, V, da Lei 8.009/90), a posição prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em especial após o julgamento do REsp 1177643/PR e precedentes mais recentes, firmou-se no sentido de que:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL OFERECIDA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO PEQUENO IMÓVEL RURAL. 1.
A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários
. Precedentes. 2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1177643 PR 2010/0017339-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019) – Grifo Nosso

Mais recentemente, o Ministro Edson Fachin, em voto seguido por outros Ministros do STF, destacou que:

“PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca
. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” - ARE 1038507 - TEMA 961.”

Esse entendimento é reforçado por julgados desta Egrégia Corte reconhecendo a impenhorabilidade absoluta, mesmo em se tratando de dívida oriunda de atividade produtiva e ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia real:

DIREITO AGRÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
LOTE INFERIOR A 04 MODULOS FISCAIS. EXPLORAÇÃO FAMILIAR.
GARANTIA HIPOTECARIA. IRRELEVÂNCIA
. RECURSO PROVIDO. Demonstrado que imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC,
sendo que oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade
, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10174415720248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2024) – Grifo Nosso

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA

PROPRIEDADE RURAL
. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural em ação de execução. O agravante alegou cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova e argumentou que a pequena propriedade rural, destinada ao sustento familiar, é impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel objeto da penhora se qualifica como pequena propriedade rural nos termos da legislação aplicável; (ii) determinar se o bem é indispensável à subsistência familiar, garantindo a proteção da impenhorabilidade. III. Razões de decidir O art. 833, VIII, do CPC e o art. 5o, XXVI, da CF garantem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência.
A tese firmada pelo STF no Tema 961 esclarece que a impenhorabilidade aplica-se a propriedade rural com área total inferior a quatro módulos fiscais, ainda que composta por terrenos contínuos. O STJ consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária não afasta a proteção da impenhorabilidade, por ser norma de ordem pública
. Comprovou-se que o imóvel, com área de 36,30 hectares (menor que um módulo fiscal no município de Tangará da Serra/MT), é explorado pelo agravante e sua família para atividade agropecuária, de onde retiram seu sustento.
A ausência de residência no imóvel não afasta a proteção da impenhorabilidade, desde que a propriedade seja indispensável à subsistência familiar
, conforme precedentes citados. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “A pequena propriedade rural, definida nos termos da lei, é impenhorável se for trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência, ainda que não seja utilizada como moradia.
A garantia hipotecária oferecida pelo proprietário não afasta a proteção conferida pela impenhorabilidade
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei no 8.629/1993, art. 4o, II, a. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1038507 (Tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, j. 21 .12.2020; STJ, REsp no 1.913.236/MT, Rel . Min. Nancy Andrighi, j. 16.03 .2021; STJ, REsp no 1591298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .11.2017. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10285722920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) – Grifo Nosso

Assim, embora a decisão agravada esteja amparada por jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado, entendo que a tese defendida pelo agravante encontra maior respaldo na jurisprudência atualizada do STJ e do STF, com aplicação direta e vinculante do art. 5o, XXVI, da CF/88, diante da demonstração inequívoca da exploração econômica familiar da propriedade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o no 1.588 do CRI de Rio Branco-MT, por se tratar de pequena propriedade rural, trabalhada pela entidade familiar, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal.

Determino, por conseguinte, a desconstituição da penhora e dos atos expropriatórios subsequentes, inclusive avaliação e leilão do bem, se já iniciados, restabelecendo a posse plena dos agravantes sobre o imóvel em questão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025